Tribunal: TJSP
Processo: 1069946-02.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Fornecimento de Energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada. Sentença de parcial procedência. Apelação da ré.

Autora que nega a contratação dos serviços. Cabia à ré, fornecedora, o ônus de demonstrar a regularidade da cobrança, comprovando a contratação dos serviços pela autora. Ausência de provas.

Ementa:
Fornecimento de Energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada. Sentença de parcial procedência. Apelação da ré.

Autora que nega a contratação dos serviços. Cabia à ré, fornecedora, o ônus de demonstrar a regularidade da cobrança, comprovando a contratação dos serviços pela autora. Ausência de provas. Reconhecimento da inexigibilidade do débito. Fornecedora que responde independentemente de culpa pelos prejuízos causados ao consumidor (art. 14 e 29 do CDC).

Contestação da ré quanto à validade do documento apresentado pela autora para comprovar a negativação de seu nome junto aos cadastros de crédito. Não cabimento. O Pessoal Gold Data é um relatório da Boa Vista que analisa o comportamento comercial de pessoas físicas. No caso, o Boa Vista Serviços é um órgão de proteção ao crédito privado de consulta pública que permite às empresas monitorarem o crédito dos consumidores.Comprovada está a negativação da dívida em nome da autora.

Ilegítimo apontamento do nome da autora aos órgãos de proteção ao crédito, o que, por si só, gera dano moral indenizável. Quantum indenizatório mantido.

Verba honorária majorada.

Alteração de ofício da r. Sentença quanto à correção monetária e aos juros moratórios, aplicando-se, nesse particular, as alterações introduzidas pela Lei 14.905/24 ao CC.

Recurso da ré não provido.